Tribunal: STJ
Processo: 0800735-35.2025.8.15.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 213860 - PB (2025/0114298-6)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: ISMERINO IZAIAS VICENTE DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: RENAN ELIAS DA SILVA - PB018107
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA -
PGJ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES
PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. COMPLEXIDADE DO
PROCESSO. PLURALIDADE DE RÉUS. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO
DE PRAZO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou
provimento a recurso em
, no qual se buscava a revogação da
habeas corpus
prisão preventiva decretada em decorrência de suposta participação do
agravante em organização criminosa ligada ao “Comando Vermelho”, com
atuação em tráfico de drogas e homicídios. A defesa alega excesso de prazo
na formação da culpa, ausência de fundamentação concreta e possibilidade de
aplicação de medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva
está devidamente fundamentada, em conformidade com os arts. 312 e 313, I,
do CPP; (ii) estabelecer se a duração da prisão preventiva, superior a nove
meses, configura excesso de prazo na formação da culpa, diante da
complexidade do feito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva apresenta
fundamentação concreta, apontando a gravidade específica das condutas
imputadas, a suposta integração do agravante a facção criminosa armada, seu
envolvimento com tráfico de drogas e homicídios e o risco de reiteração
delitiva, evidenciado por prisão anterior em flagrante.
Documento eletrônico VDA50151299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:38
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: a65f1e21-fbba-4387-a5e2-c9ac332f10a7

4. A jurisprudência do STF e do STJ reconhece que a necessidade de
interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa
constitui fundamento idôneo para prisão preventiva, visando à garantia da
ordem pública
5. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência
fixa, não afastam a medida extrema quando presentes elementos concretos
que demonstrem sua necessidade.
6. O processo é de elevada complexidade, envolvendo mais de 40
investigados originariamente, com posterior desmembramento em sete ações
penais, justificando dilação temporal na instrução e afastando o
reconhecimento de excesso de prazo, à luz dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
7. Deixa de verificar-se desídia estatal, pois houve regular andamento
processual, com oferecimento e recebimento da denúncia, citação do réu e
tramitação compatível com as peculiaridades do caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. É legítima a prisão preventiva quando
fundamentada na gravidade concreta da conduta, integração em organização
criminosa e risco de reiteração delitiva. 2. Condições pessoais favoráveis não
afastam a medida extrema quando presentes fundamentos idôneos. 3. A
complexidade do processo e a pluralidade de réus justificam maior duração
da prisão preventiva, não configurando excesso de prazo na ausência de
desídia estatal."
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
03 de setembro de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA50151299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:38
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: a65f1e21-fbba-4387-a5e2-c9ac332f10a7

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 213860 - PB (2025/0114298-6)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: ISMERINO IZAIAS VICENTE DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: RENAN ELIAS DA SILVA - PB018107
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA -
PGJ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES
PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. COMPLEXIDADE DO
PROCESSO. PLURALIDADE DE RÉUS. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO
DE PRAZO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou
provimento a recurso em
, no qual se buscava a revogação da
habeas corpus
prisão preventiva decretada em decorrência de suposta participação do
agravante em organização criminosa ligada ao “Comando Vermelho”, com
atuação em tráfico de drogas e homicídios. A defesa alega excesso de prazo
na formação da culpa, ausência de fundamentação concreta e possibilidade de
aplicação de medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva
está devidamente fundamentada, em conformidade com os arts. 312 e 313, I,
do CPP; (ii) estabelecer se a duração da prisão preventiva, superior a nove
meses, configura excesso de prazo na formação da culpa, diante da
complexidade do feito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva apresenta
fundamentação concreta, apontando a gravidade específica das condutas
imputadas, a suposta integração do agravante a facção criminosa armada, seu
envolvimento com tráfico de drogas e homicídios e o risco de reiteração
delitiva, evidenciado por prisão anterior em flagrante.
Documento eletrônico VDA50160880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:50
Código de Controle do Documento: 8bcffde8-22df-437b-9b34-7f237eca9ff5

4. A jurisprudência do STF e do STJ reconhece que a necessidade de
interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa
constitui fundamento idôneo para prisão preventiva, visando à garantia da
ordem pública
5. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência
fixa, não afastam a medida extrema quando presentes elementos concretos
que demonstrem sua necessidade.
6. O processo é de elevada complexidade, envolvendo mais de 40
investigados originariamente, com posterior desmembramento em sete ações
penais, justificando dilação temporal na instrução e afastando o
reconhecimento de excesso de prazo, à luz dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
7. Deixa de verificar-se desídia estatal, pois houve regular andamento
processual, com oferecimento e recebimento da denúncia, citação do réu e
tramitação compatível com as peculiaridades do caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. É legítima a prisão preventiva quando
fundamentada na gravidade concreta da conduta, integração em organização
criminosa e risco de reiteração delitiva. 2. Condições pessoais favoráveis não
afastam a medida extrema quando presentes fundamentos idôneos. 3. A
complexidade do processo e a pluralidade de réus justificam maior duração
da prisão preventiva, não configurando excesso de prazo na ausência de
desídia estatal."
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto em favor de ISMERINO IZAIAS
VICENTE DA SILVA contra decisão que negou provimento ao recurso em habeas
.
corpus
No presente recurso, reitera a defesa que há excesso de prazo na formação da
culpa, uma vez que o agravante estaria preso preventivamente há mais de 9 meses sem o
encerramento da instrução criminal, o que configura manifesta ilegalidade.
Além disso, alega falta de fundamentação adequada da prisão preventiva, que
teria se baseado em fundamentos genéricos, sem indicar fatos concretos que demonstrem
risco atual e efetivo à instrução ou reiteração delitiva.
Destaca, por fim, que o recorrente possui residência fixa, é primário, sem
antecedentes, e não demonstrou qualquer intenção de se furtar à aplicação da lei penal, o
que possibilita a aplicação de medidas cautelares diversas, conforme o art. 319 do CPP.
Documento eletrônico VDA50160880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:50
Código de Controle do Documento: 8bcffde8-22df-437b-9b34-7f237eca9ff5

Requer a reconsideração da decisão ou a submissão do presente recurso ao
colegiado para que seja conhecido e provido.
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada, que merece ser mantida por seus próprios fundamentos,
foi assim proferida (fls. 200-205):
A privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença
condenatória reveste-se de legalidade quando baseada em elementos concretos, nos termos
do art. 312 do CPP.
O decreto prisional foi fundamentado nos seguintes termos (fls. 27-42):
A prisão preventiva dos investigados deve ser decretada.
Inicialmente é preciso destacar que a prisão preventiva é medida de ultima
ratio. Devendo ser aplicada apenas quando as demais medidas cautelares
foram insuficientes a garantir o resultado útil do processo.
Neste sentido, o juízo competente deve analisar o caso levando em
consideração circunstâncias fáticas e condições pessoais dos investigados,
conforme art. 282, II, do CPP.
No caso em questão, observa-se que a ORCRIM investigada seria voltada
para o cometimento de crimes de tráfico de drogas, organização criminosa,
homicídio e posse e porte de arma de fogo. Deste modo, fica evidente que os
delitos acima mencionados atendem os requisitos previstos no art. 313, I, do
CPP.
Ademais, crimes como os acima mencionados são de elevada gravidade
necessitando de uma resposta dura por parte do judiciário. Neste sentido:
[...]
Desta maneira, é cabível a prisão preventiva das pessoas que tenham
relação direta com a facção criminosa.
Agora passo analisar individualmente as supostas condutas imputadas aos
investigados, conforme relatos da polícia.
[...]
37. ISMERINO IZAIAS VICENTE DA SILVA, vulgo Izaías – De acordo
com os elementos colhidos, seria envolvido com tráfico de drogas e
homicídios, ele mantém contato com Pláyboy e presta suporte aos ataques
ocorridos no início do mês de maio de 2024. Além do mais, já foi preso em
flagrante. Deste modo, é imprescindível que a pessoa investigada tenha sua
liberdade segregada cautelarmente, haja vista a necessidade de enfraquecer a
atuação da facção investigada. Pois as Comunidades Locais, objeto de disputa
das facções, estão em situação de extrema vulnerabilidade diante da violência
dos ataques das facções, inclusive com mortes de inocentes. Além disso, há
risco concreto de reiteração delituosa, haja vista já ter sido preso em flagrante.
Documento eletrônico VDA50160880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:50
Código de Controle do Documento: 8bcffde8-22df-437b-9b34-7f237eca9ff5

Assim, nos termos do art. 312 do CPP, tenho que a ordem pública precisa ser
preservada. Consoante consignado anteriormente, verifica-se que o decreto prisional
possui fundamentação que deve ser considerada adequada para a prisão preventiva,
consubstanciada na gravidade concreta da conduta do recorrente, o qual seria integrante de
organização criminosa, com envolvimento com tráfico de drogas e homicídios, sendo
destacado sua reiteração delitiva, uma vez que já foi preso em flagrante anteriormente.
Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que justifica a
prisão preventiva o fato de o acusado integrar organização criminosa, em razão da garantia
da ordem pública, quanto mais diante da complexidade dessa organização, evidenciada pelo
envolvimento do recorrente na facção do "Comando Vermelho". Nesse sentido: RHC n.
46.094/MG – 6a T. – unânime - Rel. Min. Sebastião Reis Júnior - DJe
; RHC n.
4/8/2014
47242/RS – 5a T. – unânime – Rel. Min. Moura Ribeiro – DJe
; RHC n. 46341
10/6/2014
/MS – 5a T. – unânime – Rel. Min. Laurita Vaz – DJe
; RHC n. 48067/ES – 5a T.
11/6/2014
– unânime – Rel. Min. Regina Helena Costa – DJe
. Igual posicionamento se
18/6/2014
verifica no Supremo Tribunal Federal,
: AgRg no HC n. 121622/PE – 2a T. – unânime –
v.g.
Rel. Min. Celso de Mello – DJe
; RHC n. 122094/DF – 1a T. – unânime – Rel.
30/4/2014
Min. Luiz Fux – DJe
; HC n. 115462/RR – 2a T. – unânime – Rel. Min. Ricardo
4/6/2014
Lewandowski – DJe
.
23/4/2013
No mesmo sentido:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL
PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS.
LAVAGEM DE CAPITAIS. PRISÃO PREVENTIVA. ENVOLVIMENTO
COM ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUE ATUA NO
COMÉRCIO ILEGAL DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA,
NA
HIPÓTESE. ALEGAÇÃO DE QUE É O ÚNICO PROVEDOR DO LAR.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDAS
CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. RECURSO
ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E,
NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. A custódia cautelar foi suficientemente fundamentada, nos termos do art.
312 do Código de Processo Penal, tendo em vista os indícios de envolvimento
do Recorrente em estruturada organização criminosa voltada para a prática dos
crimes de tráfico de drogas e lavagem de capitais. Foi destacada a apreensão
de elevadíssima quantidade de drogas, a existência de intensas transações
financeiras e a suposta ligação dos Investigados com a facção criminosa
denominada Comando Vermelho, o que justifica a necessidade da prisão
cautelar como garantia da ordem pública.
2. O Juízo singular ressaltou que o Acusado seria integrante do núcleo
operacional subordinado diretamente aos líderes do grupo criminoso, sendo
responsável pela logística de transporte de entorpecentes da organização, o
que demonstra a gravidade concreta da conduta e justifica a prisão cautelar
para garantia da ordem pública.
Documento eletrônico VDA50160880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:50
Código de Controle do Documento: 8bcffde8-22df-437b-9b34-7f237eca9ff5

3. A existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade,
bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por
si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros
requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na
hipótese em tela.
4. A Corte de origem ressaltou a inexistência de provas no sentido de que o
Acusado seria o único provedor do lar. Para se concluir em sentido contrário,
seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, providência
incompatível com a via eleita.
5. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a
gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a
ordem pública.
6. Recurso ordinário em habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa
extensão, desprovido. (RHC n. 159.182/RO, relatora Ministra Laurita Vaz,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.) [gn].
24/5/2022
31/5/2022
Outrossim, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de
organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo
fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma,
HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe
).
20/2/2009
"A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é
pacífica no sentido de que a gravidade concreta do crime e o risco de reiteração delitiva
constituem fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva."
(AgRg no RHC n. 211.361/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
26/3/2025
31/3/2025
Concomitantemente, sobre a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa,
extraem-se as seguintes informações prestadas pelas instâncias ordinárias (fls. 182-183):
Trata-se de Ação Penal ofertada pelo Ministério Público, através de seu
Representante legal, em face de ISMERINO IZAIAS VICENTE DA SILVA,
já qualificado nos autos, acusado da prática dos delitos previstos no art. 2o, §2o
e §4o, inciso IV da Lei no 12.850/2013 (Organização Criminosa) e dos crimes
relacionados ao tráfico de drogas e homicídios, conforme consta na denúncia.
De acordo com os autos, o paciente foi preso por meio de mandado de
, no âmbito da "Operação Red Dot", coordenada
prisão em outubro de 2024
pelo GAECO/MPPB, que desarticulou organização criminosa denominada
"Comando Vermelho" que atua no Estado da Paraíba. Na audiência de
custódia, a prisão preventiva foi mantida sob o fundamento do art. 312 do
CPP, garantia da ordem pública, conforme decisão fundamentada nos autos da
cautelar de no 0802229-44.2024.8.15.0751.
Na decisão que decretou a prisão preventiva, restou consignado que o
acusado integra a organização criminosa CV de Cabedelo, cujo líder é o
foragido Fatoka. Envolvido com tráfico de drogas e homicídios, ele mantém
contato com Playboy e presta suporte aos ataques ocorridos no início do mês
de maio de 2024.
Documento eletrônico VDA50160880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:50
Código de Controle do Documento: 8bcffde8-22df-437b-9b34-7f237eca9ff5

O breve diálogo a seguir, ocorrido através do aplicativo WhatsApp entre os
participantes PROPRIETÁRIO e “Boy De Cabedelo” é crucial dentro do
contexto da organização criminosa (ORCRIM), pois ficou claro que esse
interlocutor de Playboy é mais uma célula criminosa dentro da facção do
Comando Vermelho. Em uma das ações delituosas eles monitoram as áreas
dos inimigos fazendo uso de drone para executarem os ataques. Chegou a ser
preso em
, por tráfico de drogas, mas logo foi posto em liberdade,
27/02/2024
demonstrando risco concreto de reiteração delituosa.
É preciso destacar que na audiência de custódia, no dia 04 de fevereiro de
2025, o juízo de garantias analisou a situação do réu e manteve a prisão
O Habeas Corpus impetrado perante o Tribunal de Justiça da Paraíba
cautelar.
(no 0800735-35.2025.8.15.0000) foi denegado em 18 de março de 2025, tendo
a Câmara Criminal entendido que a complexidade do caso e a pluralidade de
réus justificam o tempo de tramitação processual.
Ademais,
verifica-se
que
nos
autos
principais
n.o
0803630-
78.2024.8.15.0751, a denúncia foi oferecida pelo Ministério Público em 07 de
, conforme ID 111074389.
abril de 2025 e recebida em 15 de abril de 2025
Na decisão de recebimento da denúncia, foi determinada a cisão processual
, sendo o acusado incluído nos autos de n.o 0802632-
em 7 desmembramentos
39.2025.8.15.0731 ("DESMEMBRAMENTO 2"), junto com LEONARDO
FAUSTINO BARBOSA, WILLIAN FAUSTINO DE LUNA, JOHNNY
VICTOR MENDES DA SILVA e IVANILSON DE OLIVEIRA RIBEIRO. O
, conforme
referido paciente foi citado pessoalmente em 21 de maio de 2025
ID 113004895.
Trata-se, portanto, de ação penal extremamente complexa, envolvendo
mais de 40 investigados originalmente, que foram distribuídos em 7 processos
desmembrados para garantir a celeridade e efetividade processual.
Conforme jurisprudência desta colenda Corte Superior, "[e]ventual constrangimento
ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição
realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando
em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e
injustificado na prestação jurisdicional" (AgRg no RHC n. 210.459/MG, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
12/3/2025
19/3/2025
No caso, o recorrente foi preso por meio de mandado de prisão em outubro de 2024, no
âmbito da "Operação Red Dot", que teria desarticulado organização criminosa denominada
"Comando Vermelho" que atua no Estado da Paraíba. No dia
, o juízo de garantias
4/2/2025
analisou a situação do réu e manteve a prisão cautelar.
O Ministério Público do Estado da Paraíba ofereceu denúncia em desfavor do recorrente
em
, a qual foi recebida em
, oportunidade em que foi determinada a
7/4/2025
15/4/2025
cisão processual em 7 desmembramentos, tendo sido o recorrente citado em
.
21/5/2025
Desse modo, a alegação de excesso de prazo não prospera, pois o processo é de alta
complexidade, com mais de 40 investigados originariamente, fato que justifica dilação
maior para a formação da culpa, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Documento eletrônico VDA50160880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:50
Código de Controle do Documento: 8bcffde8-22df-437b-9b34-7f237eca9ff5

Nesse contexto, descaracteriza-se desídia estatal, mormente porque a jurisprudência dos
nossos Tribunais Superiores vem reiterando o entendimento de que a duração da cautelar
deve ser pautada, inclusive, pela atuação das autoridades e pelos princípios da razoabilidade
e proporcionalidade. Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA
E
CRIMES
CONTRA
A
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA.
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
LEGALIDADE APRECIADA NO RHC 121308/MG. EXCESSO DE
PRAZO. COMPLEXIDADE DO FEITO. AUDIÊNCIA DESIGNADA.
AGRAVO DESPROVIDO. RECOMENDAÇÕES.
1. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um
critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as
peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e
injustificado na prestação jurisdicional.
2. No caso, os agravantes, juntamente com outros 18 réus, foi denunciado
por supostamente integrar organização criminosa destinada à prática de crimes
como peculato, falsidade ideológica, corrupção ativa, corrupção passiva,
lavagem de dinheiro e fraude em licitações e execução de contratos firmados
com o município de Passos/MG, causando lesão ao erário público.
3. No caso, além da pluralidade de réus, foi determinada a suspensão do
feito, da Ação Penal n. 0479.19.006550-4, bem como dos procedimentos
cautelares. Ajuizada correição parcial, determinou-se a retomada da marcha
processual, suspendendo apenas o uso do relatório encaminhado pelo antigo
COAF. Posteriormente, nos autos do Mandado de Segurança n.
1.0000.19.113097-0/000, foi concedido efeito suspensivo ao agravo interno
interposto pelo paciente, tendo a marcha processual sido novamente suspensa.
4. O processo não permaneceu paralisado, mas recebeu o devido impulso,
somente não tendo sido concluído em razão da sua complexidade. Ressalte-se,
ainda, que, em consulta ao sítio do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais, a audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia
.
22/7/2022
5. Agravo regimental a que se nega provimento, com recomendação ao
Juízo processante, que imprima celeridade no feito, antecipando, se possível, a
audiência de instrução e julgamento para data mais próxima. Recomendo,
ainda, que seja reavaliada a necessidade da manutenção das cautelares
impostas, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal.
(AgRg no RHC n. 149.260/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
8/2/2022
15/2/2022
Pelo exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus.

Conforme consignado na decisão agravada, a prisão preventiva encontra-se
fundamentada em elementos concretos que indicam a gravidade específica da conduta
imputada ao agravante, notadamente a suposta integração a facção criminosa, com
Documento eletrônico VDA50160880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:50
Código de Controle do Documento: 8bcffde8-22df-437b-9b34-7f237eca9ff5

envolvimento em tráfico de drogas e homicídios, bem como risco de reiteração delitiva,
evidenciado por prisão anterior em flagrante. Nesse sentido:
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
PRISÃO
PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem de habeas corpus
impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que manteve a
prisão preventiva do agravante pela suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o
tráfico de drogas.
2. A defesa alega ausência de fundamentação concreta e idônea para a prisão preventiva,
destacando condições pessoais favoráveis do agravante e ausência de contemporaneidade
dos fatos. Requer a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas
cautelares diversas.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está
devidamente fundamentada para garantir a ordem pública, considerando a gravidade das
condutas atribuídas e os indícios de participação em organização criminosa.
4. Outra questão é a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas
cautelares diversas, conforme previsto no art. 319 do Código de Processo Penal.
III. Razões de decidir
5. A prisão preventiva está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública,
devido à gravidade concreta das condutas e aos fortes indícios de participação do agravante
em organização criminosa voltada para o tráfico de drogas.
6. A jurisprudência desta Corte justifica a prisão para cessar ou diminuir a atuação de
suposto membro de grupo criminoso, mesmo diante de condições pessoais favoráveis.
7. A natureza do delito de integrar organização criminosa, que configura crime
permanente, reforça a contemporaneidade do decreto prisional, devido ao risco de reiteração
delitiva.
8. Não há elementos nos autos que justifiquem a substituição da prisão preventiva por
medidas cautelares diversas.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser mantida para garantir a ordem
pública quando há indícios de participação em organização criminosa. 2. A natureza do
crime de integrar organização criminosa justifica a contemporaneidade do decreto prisional.
3. Condições pessoais favoráveis não desconstituem a prisão preventiva quando presentes
requisitos objetivos e subjetivos."
(AgRg no HC n. 971.816/MT, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
11/3/2025
18/3/2025

"O Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que 'a custódia
cautelar visando a garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a
Documento eletrônico VDA50160880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:50
Código de Controle do Documento: 8bcffde8-22df-437b-9b34-7f237eca9ff5

necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização
criminosa' (RHC 122.182, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em
)" (AgRg no HC n. 850.367/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
19/8/2014
Turma, julgado em
, DJe de
).
2/10/2023
5/10/2023
Ressalte-se que a existência de condições pessoais favoráveis, como
primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa no distrito da culpa,
não impede a decretação ou manutenção da prisão preventiva, quando presentes os
fundamentos legais, como se verifica no caso.
Por fim, é imperioso destacar que o processo é de elevada complexidade,
envolvendo mais de 40 investigados originariamente, posteriormente desmembrado em
sete ações penais, o que justifica maior dilação temporal para a formação da culpa,
afastando a alegação de excesso de prazo, à luz dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50160880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:50
Código de Controle do Documento: 8bcffde8-22df-437b-9b34-7f237eca9ff5

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0114298-6
RHC 213.860 / PB
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08007353520258150000 08022294420248150751 8007353520258150000
800735352025815000008022294420248150751 8022294420248150751
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: ISMERINO IZAIAS VICENTE DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: RENAN ELIAS DA SILVA - PB018107
RECORRIDO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ISMERINO IZAIAS VICENTE DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: RENAN ELIAS DA SILVA - PB018107
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260551545265034441<@
2025/0114298-6 - RHC 213860 Petição : 2025/0070616-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50148312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 11:15:45
Código de Controle do Documento: C00A9C64-68DC-49AC-B6CF-2C9C9B7BCBA9